Tribunal: TJDFT
Processo: 0701577-30.2024.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação. Regime de convivência. Direito de visitas. Melhor interesse da criança. Estudo psicossocial. Retomada gradual do convívio. Divisão de férias escolares. Organização objetiva da convivência. Ausência de risco ao menor. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou procedentes os pedidos para fixar o regime de convivência do genitor com o filho, estabelecendo fins de semana alternados, feriados e datas comemorativas alternados e divisão das férias escolares em períodos iguais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a previsão de divisão igualitária das férias escolares entre os genitores atende ao princípio do melhor interesse da criança, diante da recomendação técnica de convivência gradual e da alegada inadequação à rotina do menor.
III. Razões De Decidir
3. A fixação do regime de convivência e do direito de visitas é orientada pelo princípio da proteção integral e pelo melhor interesse da criança, nos termos do art. 227 da CF/1988 e do Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. O art. 1.589 do Código Civil assegura ao genitor não guardião o direito de visitar e ter o filho em sua companhia, segundo o que for fixado judicialmente.
5. A prova documental e audiovisual demonstra que a convivência paterna ocorreu de forma progressiva, supervisionada e sem prejuízos ao menor, evidenciando ambiente afetivo estável, adequado e acolhedor. Não há indícios de risco ao desenvolvimento emocional da criança, que se mostra tranquila e bem adaptada durante as visitas ao genitor e aos avós paternos.
6. A previsão de divisão das férias escolares estabelece critério objetivo e estável para organizar períodos de convivência ampliada, prevenindo conflitos futuros e evitando judicialização reiterada.
7. O regime fixado não representa ampliação abrupta da convivência, mas organização progressiva, equilibrada e compatível com as peculiaridades do caso.
IV. Dispositivo E Tese
8. Recurso desprovido. Mantida a sentença.
Tese de julgamento: “1. A regulamentação do regime de convivência deve observar o princípio do melhor interesse da criança, podendo o juiz estabelecer critérios objetivos para organização futura dos períodos de convivência. 2. A recomendação de retomada gradual do convívio não impede a fixação de divisão igualitária de férias quando a convivência já se mostra estável e segura.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, art. 1.589; CPC, art. 98, § 3o.